Tribunal: TJDFT
Processo: 0718215-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. CONCORÂNCIA COM OS CÁLCULOS PELA CURADORIA ESPECIAL. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Verificado que a Curadoria Especial, em defesa do réu revel citado por edital, ao ser intimada a apresentar embargos à monitória, peticionou se manifestando pela concordância com os cálculos da inicial, não há que se cogitar em nulidade do processo por ausência de defesa.
2. A preclusão consumativa se opera com a realização do ato pela parte, a qual não poderá repeti-lo, pouco importando se o ato realizado é bom ou mau.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.